Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE MILITAR. VIÚVA E FILHAS. FILHA DE MATRIMÔNIO ANTERIOR. FORMA DE RATEIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. LEI No 3.765/1960. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Enunciado no 340 da Súmula do STJ. O Enunciado estabelece que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

2 – Pensão. Militar. Rateio igualitário. Lei no 10.486/2002. Regra de transição. A pensão militar atualmente é disciplinada na Lei no 10.486/2002, cujo art. 39, §1o, prevê a divisão igualitária entre os beneficiários da pensão. Entretanto, seu art. 36, §3o, assegurou aos militares já integrantes da corporação na data de edição da lei, a manutenção do regime de pensão previsto na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição adicional específica, situação em que se enquadra o caso em exame.

3 – Lei no 3.765/1960. Rateio da pensão. Viúva e filhos de matrimônio anterior. Segundo o art. 9o, §2o, da Lei no 3.765/1960, se o militar instituidor da pensão “além da viúva, deixar filhos do matrimônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva pertencerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os filhos habilitados na conformidade desta lei”. Não obstante tal regra, a sentença tem como limite objetivo o que foi postulado pela autora.

4 – Apelação conhecida e desprovida.

(ap)